Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS. OUTORGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO TOTAL ADIMPLEMENTO. NECESSIDADE. DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL.
1. Os contratantes devem guardar durante a execução do contrato e em sua conclusão a probidade e boa-fé (CC, art. 422). Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro (CC, art. 476).
2. Para que haja a entrega do Termo de Quitação referente à Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outra Avenças, é preciso esclarecer se ocorreu ou não o adimplemento de todas as obrigações assumidas contratualmente pelas partes nos autos originários, mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Havendo ação judicial que discute o total adimplemento do contrato pela exequente, inclusive com tutela de urgência deferida para desobrigar a executada a entregar o “Termo de Quitação”, deve ser mantido o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução para suspendê-la.
4. Recurso conhecido e não provido.